Tribunal: TJDFT
Processo: 0008107-76.2014.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Vistos, etc. Em id. 18536945, a Impetrante junta aos presentes autos contrato de honorários advocatícios e postula a reserva da aludida verba no percentual de 20% (vinte por cento). Nos termos do §3o, do artigo 4o, da Portaria GPR 815, de 06.07.2010, desta Corte de Justiça, “em todos os pagamentos efetuados pela COORPRE, se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do requisitório ao Tribunal”. No mesmo sentido o artigo 5o, §2o, da Resolução n. 303, de de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça. Defiro, pois, o pleito de reserva da verba honorária no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Prossiga-se, conforme decisão de id. 17914134. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator